Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Constatando-se que houve o integral adimplemento da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença por meio da qual se extinguiu a Execução com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.